Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-80.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001517-80.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMARA ZATTI - CPF: 885.041.151-00 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA VIA PIX. GOLPE DE FALSO INVESTIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. A apelante realizou 16 transferências via PIX totalizando R$ 85.557,00, das quais obteve restituição parcial de R$ 22.262,00, permanecendo saldo de R$ 63.295,00 não ressarcido, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias realizadas pela própria correntista, que alega ter sido vítima de golpe do falso investimento, e se tal situação configura falha na prestação de serviços bancários apta a ensejar responsabilização civil objetiva da cooperativa de crédito.

III. Razões de decidir

3. As transferências questionadas foram realizadas voluntariamente pela própria apelante, utilizando seus dispositivos pessoais e credenciais de acesso, mediante autenticação por senha e mobile token, sem qualquer indício de invasão ou comprometimento dos sistemas de segurança da instituição financeira, conforme registrado no próprio boletim de ocorrência lavrado pela requerente.

4. A situação descrita nos autos caracteriza típico "golpe do falso investimento", no qual a vítima é ludibriada por promessas irreais de ganhos extraordinários, configurando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da instituição bancária, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A instituição financeira atuou prontamente após a comunicação dos fatos, instaurando o Mecanismo Especial de Devolução (MED) conforme Resolução BCB nº 103/2021, conseguindo recuperar parcialmente os valores (R$ 22.262,00), sendo que a impossibilidade de recuperação integral decorreu da ausência de saldo nas contas destinatárias e não de omissão da cooperativa.

6. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que não houve fraude no sistema bancário da apelada, mas sim golpe praticado por terceiros em relação autônoma estabelecida entre a apelante e os estelionatários, sem qualquer participação ou falha sistêmica da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira não responde civilmente por transferências realizadas voluntariamente pelo próprio correntista, mediante utilização regular de credenciais pessoais, quando vítima de golpe do falso investimento praticado por terceiros. 2. Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade da instituição bancária, o golpe praticado por terceiros sem comprometimento dos sistemas de segurança ou falha na prestação dos serviços bancários. 3. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, excluindo-se a incidência da Súmula 479 do STJ quando ausente fraude no âmbito das operações bancárias."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11; Resolução BCB nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; TJMT, N.U 1012269-03.2023.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025; TJMT, N.U 1044468-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GILMARA ZATTI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na ação de
restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais com tutela de urgência
, ajuizada contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega a recorrente que comunicou imediatamente a Autoridade Policial (B.O. nº 2023.297046) e notificou a instituição bancária das movimentações claramente atípicas, solicitando o bloqueio cautelar dos valores. Contudo, sustenta que a instituição financeira apelada se eximiu de sua responsabilidade pela segurança das operações, realizando apenas a restituição parcial de R$ 22.262,00 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais), permanecendo um saldo de R$ 63.295,00 (sessenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais) não ressarcido.

Em suas palavras, a apelante destaca que
"o Banco do Brasil, instituição bancária na qual a Apelante também tem conta e também houve movimentações atípicas nas contas da Autora, teve conduta absolutamente diversa da Ré, tendo efetuado o bloqueio cautelar total das transferências, impedindo o envio dos valores para os criminosos".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta ainda que a responsabilidade das instituições bancárias para com a segurança das operações realizadas por seus clientes e associados já se encontra pacificada na jurisprudência.

A apelante invoca a Súmula 479 do STJ, que estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. Argumenta que a falha na prestação de serviços se verifica na ausência do bloqueio cautelar de transações realizadas via PIX, instituído pela Resolução BCB nº 147/21 do Bacen.

Sustenta ainda que a perda de tempo útil do consumidor, em razão da falha da prestação do serviço, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, devendo ser indenizado.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de R$ 63.295,00 (sessenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais) a título de danos materiais, bem como R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 206925226), a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT suscitou, preliminarmente, a deserção do recurso de apelação, alegando que o preparo foi recolhido na forma simples em data posterior à interposição do recurso, em desacordo com o art. 1.007 do CPC, pois o recurso foi interposto em 14/08/2025 sem o devido preparo, sendo este recolhido apenas em 15/08/2025, na forma simples, quando deveria ter sido em dobro.

Ainda em sede preliminar, alega o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta que a peça recursal não faz contraposição à sentença hostilizada, apenas repete os temas levantados na exordial, sem enfrentar os pilares da decisão recorrida.

No mérito, a apelada argumenta que as transferências foram realizadas de forma consciente e voluntária pela própria apelante, utilizando seus dispositivos pessoais e credenciais de acesso. Afirma que o boletim de ocorrência (ID 173425739) é claro ao registrar que a apelante admite ter realizado as transferências por livre e espontânea vontade, atraída por uma suposta plataforma de investimentos que prometia altos retornos.

A apelada sustenta que se trata de um clássico caso de "golpe do falso investimento", onde a vítima é ludibriada por promessas irreais de ganhos extraordinários, e não de uma falha de segurança do sistema da Cooperativa Sicredi. Argumenta que a apelante foi induzida por terceiros a realizar as transferências como parte de um suposto investimento, com expectativa de lucros futuros, decisão tomada por sua livre iniciativa, sem qualquer intervenção ou participação da Cooperativa Sicredi.

Alega ainda que as transações bancárias foram realizadas em 18/10/2023, mas a Cooperativa foi acionada apenas no dia seguinte, em 19/10/2023, e a notificação extrajudicial pedindo o bloqueio cautelar dos valores foi recebida somente em 20/12/2023, quando já era impossível o cancelamento ou bloqueio das transferências, visto que o PIX se trata de procedimento eletrônico e imediato.

A apelada argumenta que, ao tomar conhecimento dos fatos, agiu prontamente instaurando o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme previsto na Resolução BCB nº 103/2021, conseguindo recuperar parte dos valores (R$ 22.262,00), que já foram restituídos à apelante.

Sustenta que a impossibilidade de recuperação integral dos valores decorre da ausência de saldo nas contas destinatárias, e não de qualquer omissão por parte da instituição financeira.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao presente caso, argumentando que não houve fraude no sistema bancário da apelada, mas sim um golpe praticado por terceiros, do qual a apelante foi vítima por sua própria imprudência ao aderir a uma plataforma de investimentos, bem como o fato de que o golpe não se deu no âmbito das operações bancárias da apelada, mas sim na relação estabelecida entre a apelante e os golpistas, configurando fortuito externo, que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso de apelação em razão da deserção e da violação ao princípio da dialeticidade ou, caso superadas as preliminares, o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Foi certificado o pagamento do preparo recursal no id. 319887370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GILMARA ZATTI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na ação de
restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais com tutela de urgência
, ajuizada contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, entendendo que a autora não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

O magistrado considerou que as transferências foram realizadas voluntariamente pela própria autora, utilizando seus dispositivos pessoais e credenciais de acesso, sem qualquer indício de invasão ou falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ré.

Primeiramente passo a análise das preliminares suscitadas pela apelada,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT,
quanto a deserção

do recurso de apelação, sob o argumento de que o preparo foi recolhido na forma simples em data posterior à interposição do recurso, em desacordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que o recurso foi interposto em 14/08/2025 (ID 318519892) e o preparo foi recolhido em 15/08/2025 (ID 318519895), com certificação nos autos que:
“Realizado em
15/08/2025
o pagamento do preparo no valor de
R$ R$2.798,85
número da guia
78227.135.08.2025-0
.”
(ID 319881871).

Portanto, o preparo foi recolhido dentro do prazo de 48 horas prevista na normativa específica deste Tribunal,

e tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito,
afasto a preliminar de deserção.

A apelada também suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada ou anulada, impugnando especificamente os fundamentos da decisão. Não basta a mera repetição dos argumentos da petição inicial, sendo necessário o enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais apresentadas pela apelante, observo que, embora haja certa repetição dos argumentos expostos na petição inicial, a apelante efetivamente impugna os fundamentos da sentença, especialmente no que tange à responsabilidade da instituição financeira pela segurança das operações bancárias, à aplicação da Súmula 479 do STJ e à caracterização do dano moral.

Assim, ainda que de forma sucinta, a apelante apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa e possibilitando a análise do mérito recursal por este Tribunal.

Portanto,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade.

Do mérito.

Depreende-se dos autos que
Gilmara Zatti
, correntista da
Cooperativa Sicredi Celeiro do MT
– agência 0812, mantém contas de pessoa física e jurídica sob os números 11002-7, 82248-5, 13569-0 e 84761-5. Em
18/10/2023
, foram realizadas
16 transferências via PIX
para terceiros —
Payway, One Way, Viatech, Cashpay e Liqunpay
— totalizando o montante de
R$ 85.557,00
. A instituição ré procedeu à restituição parcial no valor de
R$ 22.262,00
, restando
saldo reclamado de R$ 63.295,00
.

A autora registrou Boletim de Ocorrência nº 2023.297046 e notificou a instituição financeira, alegando
falha na segurança bancária
, bem como requerendo
bloqueio cautelar
das quantias transferidas.

O Magistrado de primeiro grau, julgou improcedente o pedido inicial, observando que nenhuma conduta irregular foi praticada pela parte ré, não ocorrendo qualquer falha na prestação de serviços.

Isso porque
“
as transferências foram autorizadas e efetivadas pela própria autora, utilizando os canais regulares disponibilizados pelo banco, com a inserção de suas credenciais pessoais. O fato de a autora ter sido enganada por terceiros não pode ser imputado à responsabilidade do banco, que atuou como mero intermediário na operação
.” (destaquei)

Por essa razão, a autor interpôs apelação, insistindo na responsabilidade objetiva do banco e nos pedidos de
restituição de R$ 63.295,00
e
danos morais (mín. R$ 30.000,00)
.

O cerne da controvérsia reside em definir se a instituição financeira apelada deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias realizadas pela apelante, que alega ter sido vítima de golpe
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Contudo, o § 3º do mesmo dispositivo prevê hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso em análise, foram realizadas
16 transferências via PIX
no mesmo dia, com
valores expressivos
e
destinatários considerados suspeitos
. Houve comunicação à instituição ré, lavratura de Boletim de Ocorrência e pedido de bloqueio cautelar, o qual resultou na
devolução parcial do montante de R$ 22.262,00
pela Cooperativa de Crédito Sicredi à autora.

Analisando o teor do Boletim de Ocorrência juntado aos autos no id. 318519870, a própria apelante admite ter realizado as transferências por livre e espontânea vontade, atraída por uma suposta plataforma de investimentos que prometia altos retornos. Transcrevo trecho do boletim de ocorrência:

“CIENTE DE SUA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL PELAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS COMPARECEU A COMUNICANTE INFORMANDO QUE FOI VÍTIMA DE UM GOLPE.
DISSE QUE FOI CONVIDADA PARA UMA PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS VIA INTERNET (BEST - PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS DE BITCOINS E AÇÕES), ONDE A MESMA APLICAVA SEU DINHEIRO NA FORMA EM PIX PARA A PLATAFORMA E DEPOIS DE CUMPRIR ALGUMAS TAREFAS SERIA REEMBOLSADA SEU VALOR MAIS 33%.

DISSE QUE CUMPRIU TODAS AS TAREFAS E CHEGOU A FAZER UM INVESTIMENTO DE R$ 85.557,00 (OITENTA E CINCO QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) ACUMULANDO NA PLATAFORMA O VALOR DE R$ 117.597,00 (CENTO E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), DISSE QUE A PLATAFORMA EXIGIU MAIS UM INVESTIMENTO DE R$ 32.403,00 (TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS), ALEGANDO QUE A COMUNICANTE HAVIA ATIGINDO O VALOR ACIMA DE R$ 100 MIL E QUE SEU DINHEIRO SÓ SERIA REEMBOLSADO SE ELA INVESTISSE A DIFERENÇA PARA ATINGIR R$ 150 MIL
. A COMUNICANTE NÃO SABE MAIS O QUE FAZER POIS NÃO POSSUI ESSE DINHEIRO E PEDE AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, DIANTE DE FATOS REGISTRA O PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. É O QUE TEM A DECLARAR.”

A instituição bancária, por sua vez, alega que as transações foram efetuadas mediante autenticação por senha e mobile token, em dispositivo pessoal, dentro de seu ambiente digital seguro, tendo sido realizadas pela própria autora, supostamente atraída por promessas de investimento, caracterizando o chamado
"golpe do falso investimento"
, no qual a vítima é ludibriada por promessas irreais de ganhos extraordinários.

Nesse cenário, não se vislumbra falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira apelada. As transferências foram autorizadas e efetivadas pela própria apelante, utilizando os canais regulares disponibilizados pelo banco, com a inserção de suas credenciais pessoais.

A Súmula 479 do STJ, invocada pela apelante, estabelece que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo,
golpes de indução
, em que o próprio cliente delibera e confirma ativamente as ordens de transferência, sem indícios de comprometimento do ambiente bancário, têm sido reconhecidos pela jurisprudência como
fortuito externo,
hipótese que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Assim, inexistente a falha do serviço e rompido o nexo de causalidade, não há fundamento para a condenação por danos extrapatrimoniais, linha essa que foi adotada pela sentença de origem.

Conclui-se, portanto, que não houve propriamente uma fraude no sistema bancário, mas sim um golpe praticado por terceiros, do qual a apelante foi vítima em razão de sua própria imprudência. O referido golpe não se originou no âmbito das operações bancárias da instituição apelada, inexistindo, portanto, falha sistêmica ou omissão relevante por parte do banco. Trata-se, em verdade, da configuração de uma relação autônoma estabelecida entre a apelante e os golpistas, o que caracteriza fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES EM CONTEXTO DE GOLPE VIRTUAL. FORTUITO EXTERNO
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou demonstrado ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira recebedora da transferência, tampouco a responsabilidade do corréu beneficiário da operação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia reside em definir se há responsabilidade civil do banco receptor dos valores transferidos em contexto de golpe virtual e do suposto beneficiário da transferência, à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco do empreendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3
. A autora realizou, por conta própria e mediante uso regular de suas credenciais bancárias, transferência de valores via PIX após contato com suposto investidor em redes sociais, sem qualquer demonstração de falha nos sistemas da instituição financeira. 4. A operação bancária foi formalmente regular, inexistindo defeito na prestação do serviço bancário ou nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo alegado.
5
. A hipótese configura fortuito externo, com culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando-se a incidência da Súmula 479 do STJ. 6. Em relação ao corréu beneficiário da transferência, embora revel, não foram produzidas provas aptas a demonstrar sua participação no golpe ou vínculo com a fraude, não se configurando responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de transferência voluntária de valores realizada pelo consumidor, induzido por terceiro em golpe virtual, quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, e a revelia do suposto beneficiário não supre a ausência de prova do ato ilícito
.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.08.2017; TJMT, RAC 1003226-51.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.03.2020; Súmula 479/STJ.

(N.U 1012269-03.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX. MOVIMENTAÇÕES VARIADAS E DE VALORES DISTINTOS EM DIFERENTES DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM DISPOSITIVO AUTORIZADO, COM USO DE SENHA PESSOAL. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais em razão de transações bancárias não reconhecidas realizadas via Pix.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transferências realizadas sem autorização do titular da conta, mas efetivadas em dispositivo previamente autorizado e mediante uso de senha pessoal, bem como se tais circunstâncias configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no CDC (art. 14), exige a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado. 4. As transações questionadas ocorreram durante período extenso, em diferentes datas e valores, por meio de dispositivo previamente autorizado e com uso de senha pessoal do correntista, o que afasta a tese de falha sistêmica. 5. A negligência na guarda de credenciais pessoais configura fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

6. Ausente demonstração de ato ilícito da instituição financeira ou o nexo de causalidade para a reparação de danos materiais ou morais, não se reconhece a ocorrência de dano moral indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde por transações realizadas via Pix em dispositivo previamente autorizado e com utilização da senha pessoal do correntista, hipótese que afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, I e II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2006080/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 03.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1000388-28.2023.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª C. Dir. Privado, j. 28.03.2025; TJ-MT, N.U. 1004126-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª C. Dir. Privado, j. 19.06.2024. (N.U 1044468-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025). (grifo nosso)

Ademais, conforme documentado nos autos, a instituição financeira apelada, ao tomar conhecimento dos fatos, agiu prontamente instaurando o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme previsto na Resolução BCB nº 103/2021,
conseguindo recuperar parte dos valores (R$ 22.262,00), que
já foram restituídos à apelante. A impossibilidade de recuperação integral dos valores decorre da ausência de saldo nas contas destinatárias, e não de qualquer omissão por parte da instituição financeira.

Conforme se extrai dos autos, as transações bancárias foram realizadas em 18/10/2023, porém
a Cooperativa foi comunicada apenas no dia seguinte, em 19/10/2023
, sendo que a notificação extrajudicial requerendo o bloqueio cautelar dos valores foi recebida somente em 20/12/2023, ocasião em que já era inviável o cancelamento ou bloqueio das transferências, tendo em vista que o PIX constitui procedimento eletrônico de liquidação imediata.

Diante disso, não se vislumbra falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira apelada que justifique a sua responsabilização pelos danos alegados. O fato de a apelante ter sido vítima de golpe praticado por terceiros não pode ser atribuído à instituição bancária, que atuou meramente como intermediária na execução das transações.

O ordenamento jurídico não exige da instituição financeira a fiscalização sobre o destino ou a conveniência de cada transferência realizada pelo correntista, mas tão somente a preservação da regularidade formal da operação, o que, no caso, restou plenamente observado.

A simples frustração da expectativa de retorno financeiro, sem que tenha havido conduta culposa por parte da instituição bancária, não configura dano moral indenizável, tampouco impõe ao banco o dever de ressarcir valores que foram transferidos de forma espontânea pela própria titular da conta.

Portanto, o exame dos autos e das manifestações das partes conduz à conclusão de que inexiste falha na prestação dos serviços bancários que enseje a responsabilização civil da instituição financeira.

Ao revés, verifica-se que a apelante, movida pela promessa de investimento com elevado retorno, foi induzida a erro por terceiros estelionatários, tendo assumido, de forma imprudente, o risco das operações, não podendo ser aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pela apelante, que pressupõe a ocorrência de falha na prestação do serviço que obrigue o consumidor a despender tempo e esforço para solucionar problemas criados pelo fornecedor.

Nessas circunstâncias, aplica-se a excludente de responsabilidade civil prevista na hipótese de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não há que se falar em dano moral indenizável, uma vez que não se vislumbra conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada que justifique a condenação ao pagamento de indenização.

Diante do exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025